Tribunal: TJPA
Processo: 0819375-95.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0819375-95.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ANGELA MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819375-95.2022.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: ANGELA MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA

ADVOGADO: VICTOR MONTEIRO MATARAGIA – OAB/SP 392.193

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: ROBERTA NATHALIE RÊGO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADO BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ANGELA MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito supostamente causado por buraco em via pública municipal.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se restaram comprovados a omissão do Município e o nexo causal entre o defeito da via e os danos sofridos pela autora, bem como eventual cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade objetiva, exigindo prova de culpa administrativa, dano e nexo causal;

4. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar que o buraco se localizava em via pública sob responsabilidade do Município;

5. Ônus da prova não cumprido pela parte autora. Inexistência de cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide diante da suficiência dos elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Conhecido e Improvido.

Tese de julgamento: “
A responsabilidade civil do ente público por omissão na conservação de vias exige comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, ônus que incumbe ao autor, não configurado quando o defeito se encontra em área privada”.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, §6º; CPC, arts. 357, 370, 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – Apelação Cível – Nº 0807304-61.2022.8.14.0040– Relator(a) Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ÂNGELA MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença (Id. 28902132) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, julgou improcedente a ação acidente.

Nas razões recursais (Id. 28902133) a apelante aduziu, preliminarmente, cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova pericial e testemunhal. No mérito,
s
ustenta a existência de nexo de causalidade e responsabilidade do réu em virtude do acidente de trânsito sofrido quando caiu em um buraco devido ao mau estado de conservação da via; comprovação do dano com grave fratura no punho referente ao acidente sofrido; necessidade de inversão do ônus da prova, com base na sua hipossuficiência e na verossimilhança das alegações. Requereu o julgamento do feito em Sessão Ordinária para sustentação oral.

Apresentadas contrarrazões (Id. 28902137).

O MP opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 29111987).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa

Aduziu a recorrente cerceamento de defesa, em razão de não lhe ter sido oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal.

Conforme se verifica dos autos, o processo foi regularmente saneado (Id 28902127), ocasião em que o Juízo de origem delimitou os pontos controvertidos e oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, nos termos do art. 357 do CPC.

Intimada para se manifestar, a parte autora limitou-se a requerer a produção de prova testemunhal (28902128), deixando de postular, naquele momento processual oportuno, a realização de prova pericial ou de qualquer outra prova técnica que entendesse necessária à demonstração do alegado nexo causal, operando-se, quanto a este ponto, a preclusão.

Dessa forma, inexistente nulidade a ser reconhecida, sobretudo porque o magistrado é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando entender suficientes os elementos constantes dos autos, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

Rejeito a prefacial.

Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Município por acidente que a autora afirma ter sido causado por buraco em via pública.

Em petição inicial, a autora alegou ter sofrido acidente de trânsito em 05/04/2022, ao cair de motocicleta em razão de buraco existente em via pública, o que lhe ocasionou fratura grave e sequelas permanentes no antebraço direito, pleiteando indenização por danos morais e estéticos.

Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, a responsabilidade do Estado é objetiva, exigindo a presença cumulativa de fato administrativo, dano e nexo causal.

Conforme se extrai dos autos, restou comprovada a existência do dano físico suportado pela autora. Todavia, não há prova segura de que o acidente decorreu de defeito em via pública sob responsabilidade do Município.

Ao contrário, os elementos probatórios revelam inconsistências relevantes (Ids. 28902099; 28902113; 28902131): o boletim de ocorrência registra que a autora teria caído ao passar por uma “vala” situada em frente à sua residência, versão que não se coaduna com a narrativa da inicial; as fotografias acostadas não permitem a precisa identificação do local do sinistro, tampouco autorizam concluir tratar-se de via pública; outrossim, da oitiva da própria autora extrai-se que a referida “vala” encontra-se fora da via de trânsito, sendo por ela reconhecida como intervenção realizada por particulares (vizinhos) com a finalidade de drenagem de águas. Tal circunstância indica tratar-se de obra de natureza privada, possivelmente inserida em área particular ou limítrofe entre imóveis, o que afasta a imputação de responsabilidade ao ente municipal; por fim, inexistem testemunhas ou prova técnica idônea aptas a corroborar a dinâmica dos fatos narrados na inicial.

Ressalte-se que, no saneamento, foi mantida a distribuição ordinária do ônus da prova, incumbindo à autora comprovar a dinâmica do acidente, o que não ocorreu, sobretudo pela ausência de prova testemunhal,
j
á que a testemunha arrolada não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo dispensada pela própria parte que a arrolou.

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O DANO OCORRIDO
. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE MARCELO LIMA DOS SANTOS PREJUDICADO.

1. A controvérsia dos autos versa sobre a responsabilidade do Município de Parauapebas pelos danos causados ao autor em decorrência de acidente automobilístico atribuído a buraco em via pública sob sua responsabilidade;

2. Nos casos de acidentes em vias públicas decorrentes de buracos, a responsabilidade do ente estatal é objetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, com fulcro no disposto do artigo 37, §6º, da Constituição Federal;

3. A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação de culpa do agente público, bastando a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

4. O Boletim de Ocorrência, produzido unilateralmente não possui fé pública para comprovar a dinâmica do acidente, sendo insuficiente como prova exclusiva. A ausência de elementos que vinculem as fotografias ao local do acidente, aliada à falta de registros visuais do veículo danificado e à ausência de provas testemunhais, fragiliza a evidência apresentada pela parte autora.

5.
O ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a omissão do Poder Público na conservação da via e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido.

(...)

7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas provido. Recurso de apelação cível interposto por Marcelo Lima Dos Santos declarado prejudicado.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0807304-61.2022.8.14.0040– Relator(a) Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023).

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), devendo a exigibilidade permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Considerando que a presente demanda não se trata de Remessa Necessária nos termos art. 496 do CPC, retifique-se a autuação no sistema PJE para Apelação Cível.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026